Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO CLIENTE. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.111,28, a título de reparação por danos materiais e R$ 3.000,00 a título de compensação pelos danos morais causados ao autor.
1.1. Fatos relevantes. O autor ajuizou a presente ação buscando a reparação dos danos que alega ter sofrido em razão da inércia do requerido, seu advogado, em promover o cumprimento de sentença relativo ao título executivo judicial constituído em seu favor na ação ajuizada perante a Justiça Federal contra o INSS, que teve como objetivo a devolução da quantia retida a título de Imposto de Renda, referente ao período em que estava cometido de doença grave, apontando que sofreu prejuízo ante a prescrição de sua pretensão executória.
II. Questão em Discussão
II.I. DO RECURSO DO AUTOR
2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação deve considerar o valor atualizado do débito na data de ajuizamento da ação, bem como a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais.
2.1. O 1o recorrente (autor) interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça; argumenta que está em situação de superendividamento, alegando ser hipossuficiente.
II. DO RECURSO DO RÉU
3. O 2o recorrente (réu) arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando que, na audiência de conciliação, foi determinada a suspensão dos prazos processuais pelo prazo de 10 dias e que, ultrapassado o período sem a realização de acordo entre as partes, foi dado andamento ao feito sem sua intimação para o oferecimento de contestação. 3.1. No mérito, sustenta que o cumprimento de sentença, relativo ao título executivo judicial trazido pelo autor, não foi promovido porque o recorrido (autor) teria logrado êxito no recebimento dos mesmos valores de forma administrativa, de modo que a execução da sentença implicaria em má-fé processual; postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.
III. Razões de Decidir
4. Da Gratuidade de Justiça. Considerando entendimento do STJ, a afirmação de hipossuficiência não enseja a obrigatoriedade de sua concessão, gerando apenas presunção relativa de veracidade, sendo possível a intimação da parte para comprovar sua real situação financeira. Precedente: Acórdão 1871617.
5. No caso dos autos, ficou comprovado que o 1o recorrente aufere renda elevada e possui condições de arcar com as custas do processo. Destaca-se que o fato de possuir dívidas com empréstimos e cartões de crédito não pode ser considerado na análise de sua condição econômica, pois, são despesas contraídas mediante liberalidade da parte. 5.1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, tratando-se de comportamento contraditório, o que acarreta a preclusão lógica do pedido. Precedentes: Acórdãos 1989842 1984210. Gratuidade de justiça indeferida. Agravo Interno prejudicado.
6. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
7. Da Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. Nos termos do art. 335, I do CPC, o prazo para o oferecimento de contestação se inicia da data da audiência de conciliação. No caso dos autos, contudo, na audiência de conciliação realizada, ficou determinado que os prazos processuais seriam suspensos pelo período de 10 dias, para tentativa de realização de acordo extrajudicial, motivo pelo qual a data da realização da audiência de conciliação não pode ser considerada como termo inicial do prazo para o oferecimento de defesa.
8. Nos termos dos artigos 8o e 9o da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, estando ambas as partes presentes na audiência de conciliação, os prazos serão fixados em 2 dias para a parte autora juntar documentos e 5 dias para a parte ré juntar contestação, devendo ser promovida a intimação nos termos do anexo I da referida Portaria.
9. Considerando a suspensão dos prazos processuais na audiência de conciliação, a ausência de intimação da parte para a apresentação de contestação, nos termos dos artigos 8o e 9o da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, acarreta cerceamento de defesa, devendo ser prestigiado o direito ao contraditório e ampla defesa ante ao evidente prejuízo causado ao réu, tendo em vista a sua legitima expectativa de que o prazo para o oferecimento da contestação ainda não havia sido iniciado. Precedentes: Acórdãos 1335579 e 1421440.
IV. Dispositivo
10. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO. Recurso do autor e Agravo Interno PREJUDICADOS. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e oportunizar ao recorrente o oferecimento de contestação. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 335, I; Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, artigos 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871617, processo n. 0703436-85.2023.8.07.0021, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1989842, processo n. 0747612-81.2024.8.07.0000, Relator(a) ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, Publicado no DJE: 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984210, processo n. 0712597-48.2024.8.07.0001, Relator(a) LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quinta Turma Cível, Publicado no DJE: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1335579, processo n. 0700618-98.2020.8.07.0011, Relator(a) ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1421440, processo n. 0729262-41.2021.8.07.0003, Relator(a) GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/05/2022.